Tribunal: STJ
Processo: 0320816-27.2014.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2149345 - SC(2024/0207583-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
RECORRENTE
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC015232
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
PAULO CELSO POMPEU - SP129933
AFRANIO CARLOS CAMARGO DANTZGER - SP163968
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
VENTURA ALONSO PIRES - SP132321
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOGATÍCIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. RESCISÃO DE
MANDATO. INAPLICABILIDADE DO
§ 2o, DA
ART. 22,
LEI N. 8.906/1994.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão estadual que manteve integralmente
a sentença de parcial procedência em ação de arbitramento e cobrança de
honorários advocatícios, com majoração de honorários sucumbenciais em grau
recursal.
2. A controvérsia envolve arbitramento judicial de honorários contratuais e
sucumbenciais após revogação do mandato em contrato que prevê remuneração
por fases processuais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo em relação a um
autor por ilegitimidade ativa e julgou parcialmente procedentes os pedidos em
relação à sociedade de advocacia, condenando o banco ao pagamento de
honorários contratuais, com correção pelo INPC desde o protocolo da
manifestação na ação de exibição e juros de 1% ao mês desde a citação; houve
sucumbência recíproca com honorários de 10% sobre o valor da condenação,
rateados.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reputando inaplicável o
§ 2o, da
diante da existência de contrato com
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
Documento eletrônico VDA56111394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 906456c7-937a-4a87-a438-210b5faef84d

remuneração por fases, e majorou os honorários sucumbenciais em 2% a título de
honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
§ 2o, da
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
autoriza o arbitramento judicial de honorários quando existe contrato escrito com
critérios de remuneração por fases e houve rescisão unilateral; e (ii) saber se há
dissídio jurisprudencial devidamente demonstrado nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o conhecimento do recurso
especial quanto ao arbitramento, pois a conclusão local se funda na interpretação
das cláusulas contratuais e no contexto fático-probatório acerca dos critérios de
remuneração por fases.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o entendimento do Tribunal de origem
está em consonância com a orientação desta Corte, segundo a qual o arbitramento
do
§ 2o, da
tem natureza supletiva e não incide quando
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
há estipulação contratual prévia de honorários.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de indicação de
repositório autorizado, de juntada do inteiro teor e de cotejo analítico com
similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ; ademais, a apreciação fica prejudicada pela incidência dos óbices
sumulares já mencionados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
“1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para afastar o
Tese de julgamento:
conhecimento do recurso especial que demanda interpretação de cláusulas
contratuais e reexame do contexto fático-probatório sobre critérios de remuneração
por fases em contrato de honorários advocatícios. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência que confere
natureza supletiva ao arbitramento do
§ 2o, da
3.
art. 22,
Lei n. 8.906/1994.
Do dissídio jurisprudencial não se conhece sem a demonstração dos requisitos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sendo, ademais, prejudicado
art. 1.029,
art. 255,
pelos óbices sumulares.”
§ 2o; Constituição
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22,
Federal,
III, e ; CPC, arts. 85, § 11, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a c
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgInt nos EDcl
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1572609/MT,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
28/3/2022;
REsp n. 2144342/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
4/11/2024;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp n. 16.879/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/4/2012;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
1/9/2022.
Documento eletrônico VDA56111394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 906456c7-937a-4a87-a438-210b5faef84d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 906456c7-937a-4a87-a438-210b5faef84d

RECURSO ESPECIAL No 2149345 - SC(2024/0207583-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
RECORRENTE
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC015232
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
PAULO CELSO POMPEU - SP129933
AFRANIO CARLOS CAMARGO DANTZGER - SP163968
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
VENTURA ALONSO PIRES - SP132321
EMENTA
DIREITO
PRIVADO.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOGATÍCIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO. RESCISÃO DE
MANDATO. INAPLICABILIDADE DO
§ 2o, DA
ART. 22,
LEI N. 8.906/1994.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão estadual que manteve integralmente
a sentença de parcial procedência em ação de arbitramento e cobrança de
honorários advocatícios, com majoração de honorários sucumbenciais em grau
recursal.
2. A controvérsia envolve arbitramento judicial de honorários contratuais e
sucumbenciais após revogação do mandato em contrato que prevê remuneração
por fases processuais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo em relação a um
autor por ilegitimidade ativa e julgou parcialmente procedentes os pedidos em
relação à sociedade de advocacia, condenando o banco ao pagamento de
honorários contratuais, com correção pelo INPC desde o protocolo da
manifestação na ação de exibição e juros de 1% ao mês desde a citação; houve
sucumbência recíproca com honorários de 10% sobre o valor da condenação,
rateados.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reputando inaplicável o
§ 2o, da
diante da existência de contrato com
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
Documento eletrônico VDA55108901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: a852a751-c97e-431f-a7b6-17717dfcaa05

remuneração por fases, e majorou os honorários sucumbenciais em 2% a título de
honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
§ 2o, da
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
autoriza o arbitramento judicial de honorários quando existe contrato escrito com
critérios de remuneração por fases e houve rescisão unilateral; e (ii) saber se há
dissídio jurisprudencial devidamente demonstrado nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o conhecimento do recurso
especial quanto ao arbitramento, pois a conclusão local se funda na interpretação
das cláusulas contratuais e no contexto fático-probatório acerca dos critérios de
remuneração por fases.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o entendimento do Tribunal de origem
está em consonância com a orientação desta Corte, segundo a qual o arbitramento
do
§ 2o, da
tem natureza supletiva e não incide quando
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
há estipulação contratual prévia de honorários.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de indicação de
repositório autorizado, de juntada do inteiro teor e de cotejo analítico com
similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ; ademais, a apreciação fica prejudicada pela incidência dos óbices
sumulares já mencionados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
“1. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para afastar o
Tese de julgamento:
conhecimento do recurso especial que demanda interpretação de cláusulas
contratuais e reexame do contexto fático-probatório sobre critérios de remuneração
por fases em contrato de honorários advocatícios. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ quando o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência que confere
natureza supletiva ao arbitramento do
§ 2o, da
3.
art. 22,
Lei n. 8.906/1994.
Do dissídio jurisprudencial não se conhece sem a demonstração dos requisitos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, sendo, ademais, prejudicado
art. 1.029,
art. 255,
pelos óbices sumulares.”
§ 2o; Constituição
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22,
Federal,
III, e ; CPC, arts. 85, § 11, e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a c
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STJ, AgInt nos EDcl
Jurisprudência relevante citada:
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1572609/MT,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
28/3/2022;
REsp n. 2144342/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
4/11/2024;
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
AREsp n. 16.879/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
27/4/2012;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
1/9/2022.
Documento eletrônico VDA55108901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: a852a751-c97e-431f-a7b6-17717dfcaa05

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO RANGEL
EFFTING e por EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS (
), com
S/C
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em apelação nos autos de ação de
arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais.
O julgado foi assim ementado (fl. 900):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE. CONDENAÇÃO DA VERBA CONSOANTE
DISPOSIÇÃO EM CONTRATO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA
DO PROCURADOR. AFASTAMENTO. MÉRITO. CAUSA DE PEDIR DA
DEMANDA
LASTREADA
UNICAMENTE
NA
PRETENSÃO
DE
ARBITRAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA
CONDENAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO.
RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS, NOS MOLDES DO
§ 2°, DO CPC. EXISTÊNCIA DE
ART. 85,
CONTRATO ESCRITO, COM CLÁUSULAS CLARAS. REMUNERAÇÃO
PREVISTA POR FASE DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO
§
ART. 22,
2°, DO ESTATUTO DA OAB. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS
PARTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO QUE
VIGEU POR QUASE 20 ANOS. PRECEDENTES DO STJ PARA
ARBITRAMENTO
EM
HIPÓTESES
DE
REMUNERAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE POR SUCUMBÊNCIA OU ÊXITO NA DEMANDA.
DISTINGUISHING COM O CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE
ARBITRAMENTO. TODAVIA, MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR
VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PLEITO
DE CONDENAÇÃO INTEGRAL À PARTE CONTRÁRIA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DISTRIBUIÇÃO NA FORMA DO
CAPUT, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA
ART. 86,
VERBA ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO
§ 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ART. 85,

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 941).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA55108901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: a852a751-c97e-431f-a7b6-17717dfcaa05

a) 22,
, § 2o, da
pois sustenta ser cabível o
caput
Lei n. 8.906/1994,
arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até a
rescisão unilateral do contrato pelo cliente, ainda que exista contrato escrito com
cláusula de remuneração por conclusão de etapas processuais.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e de Tribunal estadual, ao negar o arbitramento de
honorários em hipóteses de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito
por etapas, indicando, entre outros, os seguintes julgados: Aglnt no
Aglnt no
AREsp 2.382.957/SC;
AREsp 2.073.253/MT; REsp 1.337.749/MS;
AgRg no
TJMT, Apelação 1036054-70.2022.8.11.0041;
AREsp 492.408/SP;
TJMT, Apelação 1001116-47.2016.8.11.0045.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (fls. 957-
971), ao concluir pela impossibilidade de arbitramento em razão da existência de
contrato com remuneração por fases, quando a revogação do mandato pelo cliente
obsta o implemento da condição; aponta como paradigmas, entre outros, Aglnt no
Aglnt no
AREsp 2.382.957/SC;
AREsp 2.073.253/MT; REsp 1.337.749/MS;
AgRg no
Apelação TJMT 1036054-70.2022.8.11.0041;
AREsp 492.408/SP;
Apelação TJMT 1001116-47.2016.8.11.0045.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação ao
, § 2o, da
e se admita o arbitramento judicial dos
art. 22, caput
Lei n. 8.906/1994
honorários contratuais em razão da rescisão unilateral pelo cliente; requer ainda o
provimento do recurso para que se uniformize a interpretação da lei federal e se
redistribuam os ônus sucumbenciais.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 1035.
O recurso especial foi admitido, com fundamento no
V, do
art. 1.030,
CPC, para processamento perante o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se
Documento eletrônico VDA55108901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: a852a751-c97e-431f-a7b6-17717dfcaa05

o preenchimento dos requisitos de admissibilidade e a pertinência das alegações de
violação do
da
e do dissídio jurisprudencial (fls. 1.038-
art. 22
Lei n. 8.906/1994
1.041).

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento e cobrança de
honorários advocatícios contratuais em que a parte autora pleiteou o arbitramento
de honorários contratuais e sucumbenciais decorrentes da revogação do mandato,
com condenação do réu ao pagamento da verba honorária pela atuação nos
processos indicados (art. 22, § 2o, da
.
Lei n. 8.906/1994)
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo em relação a
FRANCISCO RANGEL EFFTING por ilegitimidade ativa e julgou parcialmente
procedentes os pedidos em relação à sociedade de advocacia, condenando o
BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de honorários contratuais conforme a
Fase 1 da Tabela 1 do contrato, com correção monetária pelo INPC desde o
protocolo da manifestação do banco na ação de exibição de documentos e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação; fixou sucumbência recíproca, com despesas e
honorários de 10% sobre o valor da condenação, rateados em 50% para cada parte.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação, por concluir ser inaplicável o
§ 2o, da
diante
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
da existência de contrato com remuneração por fases processuais; majorou os
honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor da condenação, na parte que cabe
aos autores, a título de honorários recursais.
I - Da alegada violação do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
Sustenta a parte recorrente que o acórdão recorrido teria contrariado o
Estatuto da Advocacia ao afastar o arbitramento judicial de honorários
Documento eletrônico VDA55108901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: a852a751-c97e-431f-a7b6-17717dfcaa05

advocatícios contratuais. Argumenta que, embora existente contrato escrito entre
as partes, a rescisão unilateral promovida pelo cliente teria impedido a conclusão
das etapas processuais previstas no ajuste, razão pela qual seria cabível o
arbitramento judicial da verba honorária proporcional aos serviços prestados.
Todavia, as alegações não merecem prosperar.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a controvérsia foi
examinada à luz das peculiaridades do caso concreto, tendo o Tribunal de origem
reconhecido expressamente a existência de contrato escrito de prestação de
serviços advocatícios firmado entre as partes, o qual estabelecia critérios objetivos
para a remuneração do profissional.
Segundo delineado pela Corte local, os honorários contratuais estavam
vinculados à prática de atos processuais específicos e ao cumprimento de
determinadas fases processuais, conforme tabela remuneratória constante do
instrumento contratual, circunstância que permitia a apuração da remuneração
devida de acordo com os critérios previamente ajustados.
Nesse contexto, concluiu o Tribunal de origem que não se tratava de
hipótese de ausência de estipulação ou de impossibilidade de aferição do valor da
remuneração devida, situação que justificaria o arbitramento judicial nos termos do
§ 2o, do Estatuto da Advocacia. Ao contrário, entendeu que o contrato
art. 22,
celebrado entre as partes disciplinava de forma clara a contraprestação pelos
serviços advocatícios prestados, razão pela qual deveria prevalecer a vontade
manifestada pelas partes no instrumento contratual.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual o arbitramento judicial previsto no
§ 2o, da
art. 22,
possui natureza supletiva, sendo cabível apenas nas hipóteses
Lei n. 8.906/1994
em que inexistir estipulação prévia acerca da remuneração pelos serviços
advocatícios prestados.
Documento eletrônico VDA55108901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: a852a751-c97e-431f-a7b6-17717dfcaa05

Nesse sentido

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. RESILIÇÃO
UNILATERAL.
ARBITRAMENTO
JUDICIAL
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL .
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de
que a previsão do
§ 2o da
refere-se àquelas hipóteses em
art. 22,
Lei n. 8.906/94
que a ação de arbitramento de honorários se faz imperiosa diante da "falta de
estipulação ou de acordo", representando, desse modo, regra jurídica
supletiva, que não incide nos casos em que existir manifestação de vontade das
2.
próprias partes, que deve ser respeitada.
Caso concreto que não se amolda
aos precedentes dessa Corte Superior relativos ao direito do advogado
destituído ao ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários,
porquanto, na hipótese dos autos, conforme delineado pelo Tribunal a quo,
houve estipulação contratual expressa de honorários, inclusive para o caso de
resilição antecipada do contrato, sendo certa a implementação de condição
expressamente prevista no contrato para que ocorra a remuneração, qual seja
3. Agravo interno não
a sucumbência. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
provido. (AgInt nos EDcl no REsp: 1572609 MT
relator Ministro
2015/0300607-1,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/03/2022,
30/03/2022,
destaquei.)
Na mesma linha, esta Corte tem reiteradamente decidido que a ação de
arbitramento de honorários somente é cabível quando inexistente estipulação
prévia acerca dos critérios de remuneração, não sendo possível afastar o conteúdo
do contrato firmado entre as partes para fixação judicial da verba honorária.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO AUTOR. 1. A
ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulos autônomos da decisão
recorrida induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. A ausência de
enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. Rever a conclusão do
Tribunal de origem quanto à nulidade de cláusulas contratuais ou acerca da
configuração do contrato como de adesão exige a incursão na seara probatória dos
autos e a reinterpretação dos termos do contrato, o que não é permitido nesta
Documento eletrônico VDA55108901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: a852a751-c97e-431f-a7b6-17717dfcaa05

instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. A ação de arbitramento de
honorários só é cabível quando ausente prévia estipulação sobre seus termos.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt
Precedentes. Incidência da

Súmula 83/STJ.
no REsp: 2144342 SP
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
2024/0175237-0,
Turma, julgado em
DJe de
)
04/11/2024,
07/11/2024.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem registrou expressamente
que havia contrato escrito disciplinando a forma de remuneração dos serviços
advocatícios, com estipulação de percentuais vinculados à realização de atos
processuais e à conclusão de fases processuais específicas. Desse modo, eventual
conclusão em sentido diverso, no sentido de reconhecer a insuficiência dos
critérios contratuais ou a necessidade de arbitramento judicial da verba honorária,
demandaria, necessariamente, o reexame do conteúdo das cláusulas contratuais
pactuadas entre as partes.
Ocorre que tal providência é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 5 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. Ademais, eventual
revisão da conclusão firmada pelas instâncias ordinárias acerca da forma de
remuneração pactuada e da suficiência dos critérios previstos no contrato também
esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ, por implicar reexame do contexto
fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
Outrossim, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem está em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada no
âmbito desta Corte, segundo a qual o arbitramento judicial de honorários somente
é cabível quando inexistente estipulação prévia quanto à remuneração do
advogado, circunstância não verificada na hipótese dos autos. Incide, portanto,
também o óbice da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não se conhece do recurso especial no ponto, diante dos óbices
sumulares indicados.
Documento eletrônico VDA55108901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: a852a751-c97e-431f-a7b6-17717dfcaa05

II - Do alegado dissídio jurisprudencial
No que se refere à alegada divergência jurisprudencial, também não
assiste razão à parte recorrente.
Inicialmente, verifica-se que o recurso especial não atende aos requisitos
formais exigidos para a demonstração do dissídio jurisprudencial. Na interposição
de recurso especial com fundamento na alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal, impõe-se a observância dos requisitos para a demonstração do dissídio,
nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Não basta a mera transcrição
de ementas ou a simples menção a julgados tidos por paradigmas.
Exige-se a indicação precisa da fonte oficial ou repositório autorizado
em que tenham sido publicados os acórdãos apontados como divergentes, a
juntada do inteiro teor desses julgados, bem como a realização do necessário
cotejo analítico, mediante a demonstração específica da similitude fática entre os
casos confrontados e da divergência na interpretação da lei federal.
Na espécie, tais exigências não foram devidamente observadas. A parte
recorrente limitou-se a invocar precedentes de forma genérica, sem proceder ao
indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados,
tampouco demonstrou a identidade ou similitude fática entre os julgados
confrontados. Dessa forma, resta inviabilizado o conhecimento do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional.
c
De todo modo, ainda que superado o óbice formal, a divergência
também não poderia ser analisada em razão da incidência dos óbices sumulares
anteriormente mencionados.
Com efeito, a parte recorrente aponta dissídio jurisprudencial quanto ao
cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios em hipóteses de
rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.
Documento eletrônico VDA55108901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: a852a751-c97e-431f-a7b6-17717dfcaa05

Todavia, incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ como fundamento para o
não conhecimento do recurso especial pela alínea
do
III, da
a
art. 105,
Constituição Federal, fica, por consequência, inviabilizada a análise da divergência
jurisprudencial sobre a mesma matéria.
Isso porque não se pode aferir a necessária similitude fática entre o
acórdão recorrido e os paradigmas indicados, uma vez que as conclusões distintas
não decorrem de interpretações divergentes de idêntica norma federal, mas de
fundamentações apoiadas nas circunstâncias específicas do caso concreto,
notadamente na interpretação das cláusulas do contrato de prestação de serviços
advocatícios e na análise do contexto fático-probatório delineado pelas instâncias
ordinárias.
Nesse sentido, confira-se: AgRg no
relator
AREsp n. 16.879/SP,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de

27/4/2012; AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, DJe de

30/6/2022; AgInt no

AREsp n. 1.866.385/DF; AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1o/
AREsp n. 1.611.756/GO,
9/2022.
Portanto, resta prejudicada a apreciação do alegado dissídio
jurisprudencial.
Ante o exposto,

não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
2% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55108901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 18:36:02
Código de Controle do Documento: a852a751-c97e-431f-a7b6-17717dfcaa05

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.149.345 / SC
Número Registro: 2024/0207583-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03208162720148240023 08136869420128240023 3208162720148240023 8136869420128240023
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO RANGEL EFFTING
RECORRENTE : EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SC015232
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: PAULO CELSO POMPEU - SP129933
AFRANIO CARLOS CAMARGO DANTZGER - SP163968
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
VENTURA ALONSO PIRES - SP132321
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56084256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:12
Código de Controle do Documento: b10d4cfb-ac72-4b9f-ba5b-bd80dd8fca9c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:12
Código de Controle do Documento: b10d4cfb-ac72-4b9f-ba5b-bd80dd8fca9c